Tribunal: TJPA
Processo: 0009201-54.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 147, CAPUT, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB): É improcedente tal pleito. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: ?NÃO SEI ONDE ESTOU COM A CABEÇA PRA NÃO DAR UMAS ?MIXADAS? (PORRADAS)?. Inclusive, a vítima relatou que após as ameaças, passou a temer por sua vida. Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009201-54.2016.8.14.0401
APELANTE: ATAIDE DUARTE DA ROCHA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147, CAPUT, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB):
É improcedente tal pleito. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa,
por meio do depoimento da vítima.

Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: ¿NÃO SEI ONDE ESTOU COM A CABEÇA PRA NÃO DAR UMAS ¿MIXADAS¿ (PORRADAS)¿. Inclusive, a vítima relatou que após as ameaças, passou a temer por sua vida.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009201-54.2016.8.14.0401
APELANTE: ATAIDE DUARTE DA ROCHA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ATAIDE DUARTE DA ROCHA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém /PA, que o condenou como incurso na sanção punitiva do Crime de ameaça (art. 147, caput, do CPB) c/c art. 61, II, alínea f, do CPB, à pena definitiva de
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, substituindo-a pelas seguintes condições: 1) Não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) Não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc; 4) Deverá recolher-se ao seu lar até 22hs; 5) Deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) Não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do Juízo; 7) Iniciar as atividades propostas pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, do Núcleo de Atendimento ao Homem - NEAH, da Defensoria Pública do Estado, que se estenderão pelo período de dois anos, nas seguintes modalidades: atividades psicoeducativas, filmes reflexivos, palestras, debates, atendimentos individuais, grupos de reflexão e justiça restaurativa.

Narra a exordial acusatória que no dia 07/07/2014, por volta das 14h30min, na Rua São Miguel, Pass. Francisco nº 56, a vítima Srª ELIANE CRISTINA RIBEIRO DE MELO foi ameaçada pelo seu ex-companheiro, ora denunciado.

Aduziu a vítima, em seu depoimento, que no dia dos fatos, o acusado foi até sua residência para visitar a filha do casal, o problema é que o mesmo, geralmente quando vai, almoça e dorme na cama da vítima, como se estivesse na sua casa, atos que incomodam a vítima. Assim, a vítima tentou conversar amigavelmente com o acusado, que se alterou. O mesmo se despediu da criança, dizendo que iria embora pois não queria dar umas ¿MIXADAS¿ (na linguagem dele significa ¿PORRADAS¿) na vítima. No momento, o denunciado estava insinuando que iria agredir a vítima com o capacete que segurava em mãos.

A denúncia fora recebida em 14.06.2016. (fl.04)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que o condenou como incurso na sanção punitiva do Crime de ameaça (art. 147, caput, do CPB) c/c art. 61, II, alínea f, do CPB, à pena definitiva de
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB. (fls. 30/31-V).

Inconformado, ATAÍDE DUARTE DA ROCHA interpôs recurso de Apelação (fl.35), com razões recursais às fls. 36/37-v.

Requer a absolvição do apelante, por não haver provas suficientes para a condenação.

Às fls.40/43,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.45)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.49/50-v)

É o relatório sem revisão, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009201-54.2016.8.14.0401
APELANTE: ATAIDE DUARTE DA ROCHA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB).

O apelante alega que as acusações da vítima não são verdadeiras, aduzindo que inexistiu qualquer promessa de mal futuro que intimidasse a vítima, além de não haver provas suficientes para a condenação.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima. Vejamos:

A vítima
Eliane Cristina Ribeiro de Melo
informou (fl. 23 - mídia audiovisual):

¿Que conversou com o apelante, pedindo que não dormisse mais em sua cama, tendo em vista que não possuíam mais nenhuma relação amorosa; Que devido a isso o apelante ficou furioso, tendo pegado o capacete para bater na vítima, dizendo que a declarante é uma ignorante e que não sabia onde estava com a cabeça pra não umas ¿mixadas¿ (porradas) nela; Que devido a presença da filha o apelante não efetuou a agressão física; Que continuou a ameaça, dizendo que ia pegar a declarante na rua, ou que podia mandar outra pessoa fazer mal pra declarante, que não precisaria nem sujar as suas mãos. A depoente relata ainda, que após as ameaças, ficou com muito medo, inclusive de ir buscar sua filha na creche, que não podia ouvir barulho de moto que entrava em pânico.¿

O acusado
Ataide Duarte da Rocha
, em seu interrogatório, informou: (fl. 23 - mídia audiovisual)
¿Que o que consta na denúncia é verdade, no entanto, que ficou muito aborrecido porque sua filha lhe relatou que o namorado da mãe tinha colocado o ¿pinto¿ na menor; Que não levou o fato a autoridade policial; Que a discussão com sua ex-companheira se iniciou em decorrência desse fato; Que levantou o capacete pra vítima, mas que não disse nada;

Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais
: ¿
NÃO SEI ONDE ESTOU COM A CABEÇA PRA NÃO DAR UMAS ¿MIXADAS¿ (PORRADAS)
¿. Inclusive, a vítima relatou que após as ameaças, passou a temer por sua vida.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima ostenta relevante valor probatório nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, devendo sua narrativa estar em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Isso ocorre de forma excepcional porque, em geral, os fatos não são presenciados por terceiros, dada as peculiaridades da situação descortinada.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20171010008742APR - (0000856-69.2017.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de julgamento: 28/11/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de publicação: Publicado no DJE: 06/12/2019. Pág.: 130-133)

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator